Tribunal: TJDFT
Processo: 0716686-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716686-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SORAIA DA SILVA NEVES LOPES AGRAVADO: JEFFERSON DA SILVA COSTA D E S P A C H O Ciente da manifestação de ID 37679102, mantenha-se o feito na pauta de julgamento. Brasília, 8 de agosto de 2022 14:18:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador